Tribunal: TJSP
Processo: 1003504-81.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora e do réu. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora e do réu. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Seguros. Venda casada não configurada. Requerente não comprovou que foi compelida a contratar. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Valor não excessivo. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de avaliação do bem. Ilicitude na cobrança. Restituição simples. Recurso da autora improvido e recurso do réu parcialmente provido.